Tribunal: TJES
Processo: 5001645-90.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001645-90.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO CARLOS ALVES

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001645-90.2022.8.08.0038

AP
TE/APDO
:
C
LARO S/A

AP
TE/APDO
:

R
ENATO CARLOS ALVES

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA POSSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por CLARO S/A e RENATO CARLOS ALVES contra sentença que declarou a prescrição da dívida, determinou a cessação de atos de cobrança, inclusive extrajudiciais, e ordenou à requerida CLARO S/A que promovesse a retirada do nome do autor da plataforma "Serasa Limpa Nome". O autor apelou para pleitear a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a prescrição da dívida impede a cobrança extrajudicial;
(ii) determinar se a permanência do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" caracteriza cobrança extrajudicial ilegal;
(iii) examinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, uma vez que a prescrição paralisa a pretensão do credor de exigir o cumprimento da obrigação, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.088.100/SP e precedentes).

A inclusão de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura negativação nem cobrança extrajudicial, sendo mero instrumento de negociação administrativa de débitos, cujo acesso é restrito ao devedor e credor, sem exposição a terceiros ou impacto no score de crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2.668.334/GO; AgInt no REsp 2.123.899/SP).

Em relação aos honorários advocatícios, o baixo valor da causa (R$ 613,29) autoriza a fixação por equidade, a teor do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1076 do STJ. O arbitramento em R$ 2.000,00 corrige desproporções, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem resultar em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A prescrição da dívida impede sua cobrança judicial e extrajudicial, declarando-se sua inexigibilidade.

A inclusão de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" não constitui negativação ou cobrança extrajudicial, sendo permitida como meio de negociação administrativa, desde que não exponha o devedor a terceiros.

Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, em casos de valor da causa baixo ou irrisório, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, arts. 189 e 206;

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 8º e 16;

Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.088.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023;

STJ, AgInt no AREsp 2.668.334/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 28/10/2024;

STJ, AgInt no REsp 2.123.899/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/05/2024;

STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001645-90.2022.8.08.0038

AP
TE/APDO
:
C
LARO S/A

AP
TE/APDO
:

R
ENATO CARLOS ALVES

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante
relatado
,
t
rata
m
-se de
recursos de
apelaç
ão cível

interpost
os
por
C
LARO S/A e
R
ENATO CARLOS ALVES
, eis que i
nconformad
os
com a sentença de
Id
9708042, integrada pela decisão de Id 9708054
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais
formulados na ação de declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer,
para declarar a prescrição da obrigação que gerou a presente demanda,
bem como
determinar que a
pessoa jurídica Apelante/D
emandada comunique o serviço restritivo de crédito sobre a prescrição a fim de que esta evite condicionar o aumento da pontuação do autor ao
seu
pagamento.

O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito,
bem com se
a dívida prescrita autoriza ou não permanência
do nome da Apelante no “Serasa Limpa
Nome
”.

N
a sentença recorrida (Id
9708042
) o magistrado primevo entendeu pela procedência de ambos os pedidos.

Nas r
azões Recursais da Requerida
C
LARO S/A
(Id
9708048
),
aduz,
em apertada síntese,
pela possibilidade de negociação e
que não há que se falar em
i
legalidade das cobranças extrajudiciais de débitos prescritos,
bem como que a inclusão
do nome da parte na plataforma “Serasa Limpa Nome”
não configura negativação.

Na
Apelação
do Autor

(
Id nº 9708058
)
,
ele
requer, em suma, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Entendo que o recurso comporta parcial provimento.

Com relação a inexigibilidade do débito,
o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp 2.088.100/SP,
e
m situação análoga à dos autos, entente que a prescrição da dívida impede a cobrança judicial e
extrajudicial
do débito.

Confira-se
a ementa do julgado
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6.
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
7.
Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente
, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

No mesmo sentido, dentre outros:
AgInt no AREsp n. 2.668.334/GO
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024;
AgInt no AREsp n. 2.449.482/SP
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024;
AgInt no REsp n. 2.104.168/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.

Perfila do mesmo entendimento, este colendo órgão fracionário, pelos seguintes julgados:
Apelação Cível nº 5004906-24.2021.8.08.0030
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/12/2023;
Apelação Cível nº 5005949-73.2023.8.08.0014,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Data: 09/08/2024.

Na hipótese
vertente, a prescrição da pretensão d
a Apelada é incontroversa
, assim como a
persistente
cobrança extrajudicial da dívida, conforme documentos coligidos ao id nº
9707831
.

Nessa ordem de ideias, forçoso concluir pela procedência do pleito autoral
de inexigibilidade dos débitos
e a cessação d
o
s respectivos atos de cobrança.

Em evolução
, ao contrário do que sustenta
o Autor e a sentença
, o entendimento mais recente
da jurisprudência
é no sentido de que a inclusão de dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” não constitui cobrança extrajudicial, tampouco se assemelha aos cadastros de inadimplentes, eis que destinada à mera negociação administrativa de débitos prescritos, a qual não é disponibilizado a terceiros, bem como não impacta negativamente no score do devedor.

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].2. No entanto, prevalece que "a inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo" (AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). [...].(AgInt no AREsp n. 2.668.334/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNICA. INCLUSÃO OU PERMANÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A plataforma Serasa Limpa Nome tem por finalidade a facilitação de acordos de dívidas, sem imputação pública da condição de inadimplente, sendo o acesso aos dados sigiloso obtido somente pelo credor e consumidor mediante login e senha próprios, não caracterizando, portanto, cobrança extrajudicial nem cadastro negativo. Precedente.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.123.899/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Foi também o entendimento manifestado por esta colenda Câmara na
Apelação Cível nº
5004514-84.2021.8.08.0030
, Magistrad
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data:
27/09/2024
.

Assim,
a mera manutenção do débito em uma plataforma para negociação de dívidas (inclusive as prescritas) não importa em desobediência à norma do artigo 43, § 1º, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
porquanto
o acesso é exclusivo do devedor, não sendo a informação exposta
a terceiros,
razão pela qual é caso de rejeição do pedido de indenização por danos morais.

A seguir, no âmbito da Apelação interposta pelo Autor, requer ele que os honorários advocatícios sejam majorados de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o valor da Tabela da OAB/ES correspondente ao procedimento ordinário, isto é, R$ 14.935,00 (quatorze mil novecentos e trinta e cinco reais).

Verifica-se da petição inicial que foi atribuído à causa o valor de R$ 613,29 (seiscentos e treze reais e cinte e nove centavos), o que resulta no valor nominal de R$ 61,32 (sessenta e um reais e trinta e dois centavos a título de honorários advocatícios, o que autoriza a fixação por equidade, a teor do que orienta o Tema 1076 do STJ, verbis:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Assim, considerando o baixo valor da causa,
é
caso de aplicação do
art.85, §8º, do Código de Processo Civil, contudo, entendo que a aplicação da Tabela da OAB/ES

não corresponderia aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC,
porquanto o
valor
correspondente
ao rito ordinário, isto é, R$
14.935,00 (quatorze mil novecentos e trinta e cinco reais),
é aproximadamente vinte e quatro (24) vezes superior ao débito objeto da demanda,
situação excepcional que autoriza a flexibilização
dos parágrafos 6º-A e §8º- A, do art.85 do Código de Processo Civil
, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido,
cito precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal
:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do levado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados." (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Assim, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado do Autor
e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em R$
2.000,00 (dois mil reais)
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento, suficientes para remunerar os serviços prestados em importar em enriquecimento sem causa.

Como a fixação dos honorários advocatícios está sendo proposta por quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão, conforme o § 16, do art. 85, do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao
s
recu
r
so
s
, para
modificar em parte a sentença, com o fito de
declarar a inexigibilidade da
dívida prescrita e objeto desta demanda,
bem como rejeitar
o pedido de retirada do nome d
o Autor
do sistema “Serasa Limpa Nome”
.

C
om relação a sucumbência
e os honorários advocatícios
, modifico também a sentença para condenar ambas as partes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que faço
na forma do
art.85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.